Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27968857, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto aos não anuentes ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VADELUCE DA COSTA AMARAL, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VANIA MARIA DINIZ. No ID: 28684915, constam as planilhas de cálculo. O SINDIRETA concordou com os valores (ID: 30524074). O Distrito Federal, por sua vez, manifestou discordância ao argumento que a Contadoria “utilizou juros de 0,5% para os servidores (anuentes) VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, todavia o termo de transação noticiado no Id. 12010979 já prevê os juros pela poupança”. Ademais, ressaltou que quanto a “VALDIVINO RUBENS PINTO, a Contadoria não se atentou a data de admissão, conforme informado na decisão Id. 27968857”. O ente distrital destacou também que a “decisão Id. 19840088 determinou que o servidor VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO tenha seus cálculos elaborados com base no IPCAE. Pelas razões expostas, o montante total apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade - GECON, sendo a diferença de R$ 10.190,47.” Devidamente intimado sobre a insurgência do DF, no ID: 31208813, o SINDIRETA afirmou que a Contadoria utilizou juros de 0,5% sobre os valores devidos ao substituído anuente VALDEMAR FERREIRA DE MORAES “porque manteve os parâmetros adotados para expedição do requisitório (ID 12011184 - Págs. 7-10) os quais foram mantidos em razão do pagamento a título de adiantamento preferencial”. Ademais, continuou o exequente afirmando que quanto aos parâmetros utilizados sobre os valores devidos ao anuente VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, “também para fins de apuração dos honorários sucumbenciais, assiste razão ao ente devedor porque a Contadoria não aplicou os critérios adotados (ID: 21336469) no ofício retificador constante no ID: 21333992, que ainda está pendente de pagamento”. Por fim, ressaltou o SINDIRETA que, quanto aos valores apurados em favor do substituído VALDIVINO RUBENS PINTO, “também assiste razão ao ente devedor porque o substituído foi admitido em 09/02/1998 (ID 12011122 - Pág. 5), o que foi ressaltado nas decisões constantes nos ID’s 12011190 – Pág. 3 e 27968857, motivo pelo qual devem ser excluídas as parcelas de ABRIL/97 a JANEIRO/1998.” No ID: 32453723, a Contadoria Judicial juntou manifestação técnica. Intimem-se o SINDIRETA e o DF sobre a manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial (ID: 32453723). Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador